Tribunal: TJES
Processo: 5044449-47.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO POR INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ATO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória c/c obrigação de fazer, mantendo o ato administrativo que excluiu a candidata do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 001/2024 – SEJUS, para o cargo de Monitor de Ressocialização Prisional, em razão de investigação social que apontou fato reputado incompatível com os deveres ético-funcionais do cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é legal a exclusão de candidata aprovada em processo seletivo simplificado, com base em investigação social que considerou, como fator de contraindicação, fato pretérito objeto de transação penal, à luz dos princípios da presunção de inocência, razoabilidade, dignidade da pessoa humana e vinculação ao edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital é norma vinculante entre a Administração Pública e os candidatos, sendo legítima a exclusão baseada em critérios expressamente previstos, como a fase de investigação social.
4. A transação penal, embora não configure condenação criminal, não impede a Administração de avaliar os fatos subjacentes como desabonadores à moralidade e à idoneidade exigidas para o exercício do cargo, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.
5. A eliminação foi motivada em conduta relacionada à facilitação de fuga de preso (art. 351 do CP), considerada incompatível com as atribuições do cargo de Monitor de Ressocialização Prisional.
6. Não demonstrada ilegalidade, abuso ou desvio de finalidade no ato administrativo, incabível a interferência do Poder Judiciário no mérito da decisão administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.

“Tese de julgamento: 1. A Administração Pública pode excluir candidato de certame público com base em investigação social, mesmo diante de ausência de condenação penal, quando os fatos apurados revelarem conduta incompatível com os deveres ético-funcionais do cargo pretendido, em especial em áreas sensíveis como a segurança pública.”

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 5º, incisos LVII e XXXV; art. 37, caput; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853 (Tema 485 da RG); STJ, AgInt no RMS 71.149/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21/9/2023; STJ, AgInt-RMS 47.234/BA, Relª Minª Assusete Magalhães, DJe 21/05/2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044449-47.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANA WELER BASIL

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO POR INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ATO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória c/c obrigação de fazer, mantendo o ato administrativo que excluiu a candidata do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 001/2024 – SEJUS, para o cargo de Monitor de Ressocialização Prisional, em razão de investigação social que apontou fato reputado incompatível com os deveres ético-funcionais do cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é legal a exclusão de candidata aprovada em processo seletivo simplificado, com base em investigação social que considerou, como fator de contraindicação, fato pretérito objeto de transação penal, à luz dos princípios da presunção de inocência, razoabilidade, dignidade da pessoa humana e vinculação ao edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital é norma vinculante entre a Administração Pública e os candidatos, sendo legítima a exclusão baseada em critérios expressamente previstos, como a fase de investigação social.
4. A transação penal, embora não configure condenação criminal, não impede a Administração de avaliar os fatos subjacentes como desabonadores à moralidade e à idoneidade exigidas para o exercício do cargo, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.
5. A eliminação foi motivada em conduta relacionada à facilitação de fuga de preso (art. 351 do CP), considerada incompatível com as atribuições do cargo de Monitor de Ressocialização Prisional.
6. Não demonstrada ilegalidade, abuso ou desvio de finalidade no ato administrativo, incabível a interferência do Poder Judiciário no mérito da decisão administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.

“Tese de julgamento: 1. A Administração Pública pode excluir candidato de certame público com base em investigação social, mesmo diante de ausência de condenação penal, quando os fatos apurados revelarem conduta incompatível com os deveres ético-funcionais do cargo pretendido, em especial em áreas sensíveis como a segurança pública.”

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 5º, incisos LVII e XXXV; art. 37, caput; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853 (Tema 485 da RG); STJ, AgInt no RMS 71.149/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21/9/2023; STJ, AgInt-RMS 47.234/BA, Relª Minª Assusete Magalhães, DJe 21/05/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LUCIANA WELER BASIL
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da ação anulatória c/c obrigação de fazer c/c tutela de urgência movida contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, mantendo o ato administrativo que determinou a sua exclusão do Processo Seletivo Simplificado para o cargo de Monitor de Ressocialização Prisional, regido pelo Edital nº 001/2024 – SEJUS.

A sentença recorrida fundamentou-se na legalidade e razoabilidade do ato administrativo de exclusão, porquanto baseado na investigação social que apontou a participação da autora em fato grave – facilitação de fuga de preso (art. 351 do CP) – objeto de transação penal já cumprida, mas reputada incompatível com os deveres ético-funcionais do cargo almejado, cuja natureza exige idoneidade moral ilibada.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (i) que preencheu todos os requisitos do edital, inclusive tendo sido aprovada; (ii) que sua exclusão foi indevida, por ter se baseado unicamente em transação penal, que não configura culpa nem gera antecedentes criminais; (iii) que houve afronta ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), pois não há sentença penal condenatória; e (iv) que a decisão administrativa incorre em desproporcionalidade e em violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e ampla defesa. Ao final, requer a reforma da sentença, com a reintegração ao certame.

Em contrarrazões, o Estado do Espírito Santo pugna pela manutenção da sentença de improcedência, argumentando que: (i) a exclusão da candidata decorreu de análise regular e justificada no bojo da investigação social, prevista no edital; (ii) a transação penal não impede a administração de considerar os fatos subjacentes como indicadores de inidoneidade moral; (iii) não houve violação a direito subjetivo da apelante, tampouco se comprovou desvio de finalidade ou nulidade do ato administrativo; (iv) inexiste base jurídica para o pedido de efeito suspensivo ou reintegração ao certame.

Na decisão ID 15339616 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
LUCIANA WELER BASIL
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da ação anulatória c/c obrigação de fazer c/c tutela de urgência movida contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, mantendo o ato administrativo que determinou a sua exclusão do Processo Seletivo Simplificado para o cargo de Monitor de Ressocialização Prisional, regido pelo Edital nº 001/2024 – SEJUS.

A sentença recorrida fundamentou-se na legalidade e razoabilidade do ato administrativo de exclusão, porquanto baseado na investigação social que apontou a participação da autora em fato grave – facilitação de fuga de preso (art. 351 do CP) – objeto de transação penal já cumprida, mas reputada incompatível com os deveres ético-funcionais do cargo almejado, cuja natureza exige idoneidade moral ilibada.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (i) que preencheu todos os requisitos do edital, inclusive tendo sido aprovada; (ii) que sua exclusão foi indevida, por ter se baseado unicamente em transação penal, que não configura culpa nem gera antecedentes criminais; (iii) que houve afronta ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), pois não há sentença penal condenatória; e (iv) que a decisão administrativa incorre em desproporcionalidade e em violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e ampla defesa. Ao final, requer a reforma da sentença, com a reintegração ao certame.

Em contrarrazões, o Estado do Espírito Santo pugna pela manutenção da sentença de improcedência, argumentando que: (i) a exclusão da candidata decorreu de análise regular e justificada no bojo da investigação social, prevista no edital; (ii) a transação penal não impede a administração de considerar os fatos subjacentes como indicadores de inidoneidade moral; (iii) não houve violação a direito subjetivo da apelante, tampouco se comprovou desvio de finalidade ou nulidade do ato administrativo; (iv) inexiste base jurídica para o pedido de efeito suspensivo ou reintegração ao certame.

Conheço do recurso, pois estão presentes os requisitos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em analisar a legalidade do ato administrativo que eliminou o apelante do Processo Seletivo Simplificado para o cargo de Monitor de Ressocialização Prisional, regido pelo Edital nº 001/2024 – SEJUS.

O Juízo a quo, ao proferir a sentença, afastou a pretensão autoral, considerando que o ato administrativo observou as disposições legais, cabendo destacar do referido julgado:

“
A autora afirma que sua exclusão do certame se fundamenta em um processo penal no qual celebrou um acordo de transação penal, resultando na extinção da punibilidade, conforme comprovado por certidão anexada aos autos. Argumenta que, de acordo com a legislação vigente, a transação penal não representa admissão de culpa e, portanto, não poderia ter sido utilizada como justificativa para sua desclassificação, sob pena de violação aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade. Além disso, a autora sustenta que a decisão de sua eliminação é arbitrária e desproporcional, uma vez que não há sentença penal condenatória transitada em julgado.

Cabe ressaltar que a intervenção do Poder Judiciário em atos administrativos é admitida apenas em casos de flagrante ilegalidade, não sendo permitido avaliar aspectos de conveniência e oportunidade. Nesse sentido, o entendimento do STJ é claro:

(...) A intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos limita-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo a reavaliação do mérito administrativo apenas em casos de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão da competência reservada ao Poder Executivo. (...).
(AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017).

Embora a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos seja restrita, é necessário verificar se o ato foi realizado em conformidade com os princípios da legalidade, razoabilidade, impessoalidade, proporcionalidade e isonomia, em respeito ao princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no inciso XXXV do artigo 5º da Constituição Federal.

Ademais, nas questões relacionadas a concursos públicos, deve-se considerar as disposições do edital, que é a lei do certame e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos. A jurisprudência do TJES expressa,
in verbis
:

"O edital é a lei interna do concurso público e dos processos seletivos simplificados, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de violação dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia" (...).
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100170067316, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/12/2018, Data da Publicação no Diário: 17/12/2018).

A investigação social em concursos públicos para cargos voltados à segurança pública, como o de Monitor de Ressocialização Prisional, não se limita à verificação de infrações penais com condenação transitada em julgado conforme jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). A apuração também envolve a avaliação da conduta moral e social do candidato, abrangendo fatos pretéritos e atuais que possam indicar desvio de comportamento incompatível com as atribuições do cargo.

O STJ tem reiteradamente decidido que o controle da vida pregressa dos candidatos para
cargos

sensíveis
, como os voltados à segurança pública, deve ser rigoroso,
com base em fatos concretos que
, mesmo que não tenham gerado condenação penal, possam
desabonar a idoneidade moral do candidato para o exercício do cargo
. Nesse sentido, a jurisprudência tem reafirmado que a investigação social pode considerar não apenas infrações criminais, mas também condutas que desabonem o comportamento social e moral do candidato. Em casos como este, o foco não é a presunção de inocência, mas sim os requisitos morais exigidos pela função pública. A esse respeito, cita-se a seguinte jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONDUTA MORAL E SOCIAL. CONDENAÇÃO E REABILITAÇÃO CRIMINAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. POSSIBILIDADE.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto de decisão monocrática que negou provimento a Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, mantendo o acórdão que denegou o writ que impugnava a eliminação de candidato, na fase de investigação social do Concurso Público para o cargo de Agente Penitenciário estadual, em razão de ter sido condenado pelo crime de tráfico de drogas e cumprido pena - de 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa -, com reabilitação em 2.8.2017.

(...)

2. A investigação social, além de apurar infrações criminais, tem por escopo avaliar a conduta moral e social do candidato no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento de candidatos a carreiras sensíveis, como é a de Agente Penitenciário, em razão das peculiaridades do cargo. Não se discute, aqui, a presunção de inocência, mas os requisitos de ordem moral indispensáveis ao desempenho das funções de natureza policial, podendo a Administração Pública concluir pela não classificação do candidato quando baseada em fatos concretos, atuais ou pregressos, que não recomendem o ingresso no cargo público, o que não se restringe à condenação criminal, nem está vinculado à respectiva reabilitação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade de tal procedimento e a legalidade do ato administrativo, fundado em expressa regra editalícia.
(AgInt no RMS n. 71.149/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 21/9/2023.)

No presente caso, independentemente do desfecho da persecução penal, é fato incontroverso que a requerente esteve envolvida em conduta tipificada no artigo 351 do Código Penal, referente à
facilitação de fuga de pessoa legalmente presa
. Tal circunstância resultou em sua contraindicação na fase de investigação social do certame. A Administração Pública, no exercício de seu poder discricionário, analisou os fatos concretos apresentados e concluiu que a requerente não atendia aos requisitos de idoneidade moral indispensáveis ao exercício do cargo.

É consabido que o princípio da razoabilidade constitui um instrumento de controle da discricionariedade administrativa, permitindo ao Poder Judiciário a invalidação de atos administrativos nos seguintes casos: (a) inexistência de relação de adequação entre o meio empregado e o fim almejado; (b) configuração de uma obrigação inexigível; e (c) ausência de proporcionalidade em sentido estrito.

Nesse contexto, conforme leciona o Ministro Luís Roberto Barroso, “
a razoabilidade deve ser aferida, em primeiro lugar, dentro da lei. É a chamada razoabilidade interna, que se verifica na existência de uma relação racional e proporcional entre os seus motivos, meios e fins
”
(BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 215-217).

No caso em análise, o cargo pretendido, Monitor de Ressocialização Prisional, possui atribuições intimamente relacionadas aos fatos apurados na investigação social.
Assim, revela-se inadequado e desproporcional permitir que um candidato sobre quem recai a acusação de facilitação de fuga de pessoa legalmente presa ingresse na função, cuja essência exige elevada retidão moral e conduta irrepreensível.

Sob este enfoque, têm-se o julgamento do RE nº 560.900 no STF ao estabelecer que a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não justifica a eliminação de candidatos em concursos públicos, salvo se houver condenação definitiva
ou relação incompatível com as atribuições do cargo. A lei pode impor requisitos mais rigorosos para determinados cargos, mas não é permitida a desqualificação com base apenas em processos em andamento, exceto em casos excepcionais, situação presente nestes autos.

Assim, diante da inexistência de ilegalidade flagrante no ato administrativo impugnado, e considerando que a exclusão da candidata se deu em conformidade com as regras editalícias e os princípios que regem a Administração Pública, a pretensão da autora não merece prosperar.

Os demais argumentos deduzidos no processo, para além de incapazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, são refutados e prejudicados por raciocínio lógico, porque incompatíveis com o resultado da conjugação de todos os elementos desta sentença e jurisprudência.

Diante do ora exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e via reflexa, EXTINGO o processo com resolução do mérito, na forma do disposto no artigo 487, inciso I, do CPC.
”

Dessa forma, entendeu a Magistrada pela inexistência de ilegalidade no ato administrativo impugnado.

Observa-se que a sentença combatida bem analisou os elementos dos autos e se alicerçou em firme jurisprudência ao reconhecer a validade do ato administrativo, que deve ser mantido por seus próprios fundamentos, os quais passo a ratificar, acrescendo as razões a seguir.

O ordenamento jurídico brasileiro confere aos editais de concursos públicos a natureza de norma vinculante entre a Administração Pública e os candidatos, conforme os princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REPROVAÇÃO DO CANDIDATO. REMARCAÇÃO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em homenagem ao princípio da vinculação ao edital, as condições estabelecidas no certame devem ser obedecidas fielmente, tanto pelo Poder Público como pelos participantes
, não sendo possível a remarcação de prova de aptidão física para data diversa da estabelecida no edital do concurso público, em razão de circunstâncias pessoais do candidato, ainda que de caráter fisiológico, salvo se essa possibilidade estiver prevista no próprio edital. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-RMS 54.188; Proc. 2017/0124394-8; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Afrânio Vilela; DJE 18/04/2024) (destaquei)

Como é cediço, a atuação do Poder Judiciário sobre os atos administrativos limita-se ao controle de legalidade, não sendo dado ao magistrado substituir o administrador público no juízo de conveniência e oportunidade, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Assim, não cabe ao Poder Judiciário adotar medidas que levem à substituição das atribuições da banca examinadora dos concursos públicos e processos seletivos. Somente nos casos em que houvesse
flagrante ilegalidade, bem como constatada ausência de observância às regras previstas no edital, seria possível a intervenção do Judiciário visando preservar o princípio da legalidade e da vinculação ao edital, o que não se pode observar na hipótese.

Assim, de plano, afasto a pretensão recursal com base no princípio da vinculação ao edital posto que a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.

Não se pode olvidar, ademais, que o Poder Judiciário está impedido de adentrar no mérito administrativo quando ausente ilegalidade flagrante, por força do princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF), conforme decidiu o STF no RE 632.853 (Tema 485 da Repercussão Geral).

Assim, a demanda aqui tratada, como já mencionado da decisão ID 15339616, não apresenta a excepcionalidade necessária à intervenção do Poder Judiciário.

Ilustrando:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PONTOS ATRIBUÍDOS NA PROVA DISCURSIVA. CORREÇÃO PELA VIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

1.
O Supremo Tribunal Federal firmou, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral, tese segundo a qual os critérios adotados pela banca examinadora não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, ressalvando-se o juízo de sua compatibilidade com a previsão do edital.

2. Agravo Interno não provido.

(AgInt no RMS 62.384/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 02/06/2020) (destaquei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGO DE INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. INSURGÊNCIA QUANTO À PONTUAÇÃO CONFERIDA EM QUESTÃO SUBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUDICIÁRIO, SOB PENA DE INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853/CE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] III.
Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, tendo presente a discricionariedade da Administração Pública na fixação dos critérios e normas reguladoras do certame, que deverão atender aos preceitos instituídos na Constituição Federal, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora
para apreciar os critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo. lV. A espancar dúvidas sobre o assunto, em 23/04/2015, no julgamento do RE 632.853/CE, o Plenário do STF, apreciando o Tema 485 da Repercussão Geral, nos termos do voto do Relator, Ministro GILMAR Mendes, firmou as premissas de que o Poder Judiciário não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a excepcional hipótese de "juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame". Concluiu o Relator, no STF, no sentido de que "não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas" (STF, RE 632.853/CE, Rel. Ministro GILMAR Mendes, PLENO, DJe de 26/06/2015, sob o regime da repercussão geral). No mesmo sentido: STJ, AgInt no RE nos EDCL no RMS 50.081/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/02/2017; RMS 32.108/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/09/2010. V. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-RMS 47.234; Proc. 2014/0332663-0; BA; Segunda Turma; Relª Minª Assusete Magalhães; Julg. 14/05/2019; DJE 21/05/2019) (destaquei)

Por fim, cabe lembrar que eventual flexibilização das normas editalícias em benefício isolado de um candidato implicaria ofensa aos princípios da isonomia, da legalidade e da segurança jurídica, pilares do regime dos concursos públicos (art. 37, caput, CF).

Deste modo, não se reveste de qualquer falta de juridicidade a conclusão adotada no Juízo
a quo
e, diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Como consequência do improvimento do recurso, majoro em 2% (dois por cento) os honorários de sucumbência fixados na origem (CPC art. 85, §11º), mantendo suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar